Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027527-30.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AGRAVADAS: MARIBEL MACIEL, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DESPACHO JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), bem como TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As primeiras agravantes afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Ressaltam que o acórdão vergastado diverge do entendimento da Corte Superior, revelado por ocasião do julgamento dos temas repetitivos 970 e 971. A outra recorrente, por sua vez, aduz que a matéria está prequestionada de modo explícito. Assevera, ainda, ter demonstrando o dissenso jurisprudencial entre o decisum combatido e a posição adotada pelo Tribunal da Cidadania, submetido ao rito dos recursos repetitivos, quanto às teses firmadas nos temas 970 e 971. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 29362717 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, inscrito na OAB/DF sob o n. 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, inscrito na OAB/DF sob o n. 33.896. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018